Tribunal: STF
Processo: RE 73882
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-22
Data de publicação: 1972-05-22

Ementa:
Júri. Acórdão proferido na apelação interposta. Omissões em que teria incorrido. Efeitos da não oposição dos embargos de declaração.
II. Quesitos. Votação. Nulidades desprezadas.
III. Recurso extraordinário, limitado à letra a, não conhecido por falta de seus pressupostos.